Tribunal: CARF
Processo: 10875.004917/2002-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.004917/2002-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.330 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
FINAUSTRIA ASSESSORIA ADM E SERV DE CRED
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
IRPJ.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O prazo para homologação tácita é de 05 anos da data do protocolo do pedido.
Reconhece-se, portanto, a homologação tácita quando o Despacho Decisório
foi cientificado ao contribuinte em data posterior a este prazo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer a homologação tácita das compensações
declaradas nos presentes autos e seus apensos.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Bianca
Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Ausente o conselheiro Lucas Esteves
Borges.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.004917/2002-18
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.330 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.004917/2002-18

Relatório
Trata o presente processo de pedido de compensação em papel (fl.02-041), o qual
pleiteou compensação do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001, no valor original de
R$ 806.423,01 com débitos de PIS e COFINS com período de apuração Setembro/2002, no valor
de R$ 126.106,26.
Aos presentes autos, foram apensados mais 10 pedidos de compensação atrelados
ao mesmo crédito, constantes dos processos nos. 10875005337200248, 10875005708200291,
13893001001200286,
13893000031200356,
13893000058200349,
13893000081200333,
13893000120200301, 13893000148200330, 13893000196200328, 13893000246200377, de
acordo com Termo de Apensação fl.196.
O primeiro pedido de compensação foi protocolado em 15/10/2002 e os demais
foram protocolados nos anos-calendários 2002 e 2003, tendo sido o último pedido de abril/2003.
A DERAT/SPO exarou Despacho Decisório (fls.197-208), através do qual
analisou a existência de saldo negativo do ano-calendário 2001, a partir da recomposição dos
saldos negativos dos anos-calendários 1999 e 2000, uma vez que as estimativas mensais de 2001
haviam sido compensadas com saldo negativo daqueles anos. Por fim reconheceu o direito
creditório no valor de R$ 749.812,73, convalidou a compensação sem processo no valor de R$
28.887,36 e homologou as compensações até o limite do direito creditório remanescente da
compensação sem processo (R$ 720.925,37), conforme a seguir resumido:

O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório em 29/01/2009, conforme
Aviso de Recebimento dos Correios fl.210. Em 02/03/2009 apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 246-250), na qual questiona os valores apurados pela autoridade fiscal em
relação ao saldo negativo dos anos-calendários 1999 e 2000, e por conseguinte, do saldo
negativo do ano-calendário 2001 correspondente ao crédito pleiteado.
A DRJ decidiu deferir em parte a Manifestação de Inconformidade, indeferindo-a
em relação ao direito creditório, e homologando tacitamente a compensação dos débitos
informados nas DCOMP que constam deste processo (fl. 01) e dos processos a este apensados.
Reproduz-se ementa do acórdão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
CINCO ANOS.

1 As referência a números de página efetivadas neste voto referem-se ao processo digital. As transcrições do
processo, quando contiverem referência a número de página, fazem referência ao processo fisico.
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.330 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.004917/2002-18

Será considerada tacitamente homologada a Declaração de Compensação que não tenha
sido objeto de Despacho Decisório proferido no prazo de cinco anos, contado do
protocolo do pedido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
IRRF. COMPROVAÇÃO. OFERECIMENTO DA RECEITA. NECESSIDADE.
Para que o IRRF possa ser deduzido do valor do Imposto de Renda a ser pago, é
necessário que: (i) o contribuinte apresente comprovante de retenção emitido em seu
nome, pela fonte pagadora, e (ii) as receitas correspondentes integrem a base de cálculo
do imposto devido.
DIREITO CREDITÓRIO.
Tendo sido apurado crédito em favor do contribuinte referente ao saldo do IRPJ relativo
ao ano-calendário de 2001, no mesmo valor calculado pela Autoridade Administrativa,
mantém-se a decisão recorrida quanto ao crédito reconhecido.
À fl. 350 consta tela de consulta ao site dos Correios que atesta a ciência do
acórdão da DRJ em 17/09/2009 (fl.350). Ainda irresignado, em 16/10/2009, o contribuinte
apresentou recurso voluntário (fls. 315-322), no qual, em relação à composição do crédito,
reitera os termos da manifestação de inconformidade e aduz que houve a homologação dos
valores de saldo negativo no ano-calendário 1999 e argumenta que o Fisco não poderia ter
revisto a base de cálculo do IRPJ do ano 1999, em face do decurso do prazo decadencial previsto
no art. 150, §4o do CTN. Acrescenta que a mesma solução que foi dada para os processos em que
se reconheceu a homologação tácita, deveria ser dada para aquele valor.
Anexou documentos e, por fim, a Recorrente requereu a reforma da decisão
recorrida e a consequente homologação das compensações pleiteadas.
Faz-se a observação de que no procedimento de digitalização dos presentes autos,
o volume I foi particionado em dois volumes digitais, provavelmente em razão do tamanho do
arquivo, e o volume II foi digitalizado duas vezes, havendo páginas em duplicidade. Todavia, tal
fato não impediu a análise e a compreensão do processo, razão pela qual prossigo para o
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.330 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.004917/2002-18

Primeiramente, faz-se necessário esclarecer o cerne do litígio. Em relação à
parcela de crédito não reconhecido, restou controversa uma parcela no valor de R$ 85.497,64,
conforme tela anexa à fl. 477:

Todavia, apesar de a decisão recorrida reconhecer a existência de um crédito
inferior ao pleiteado no pedido de compensação inicial, findou por reconhecer a homologação
tácita de todas as compensações apensadas aos presentes autos. Transcrevem-se excertos do
acórdão da DRJ (fls. 310 e 312):
9.4.1. Observa-se que as Declarações de Compensação foram protocoladas no período
de 15/10/2002 (presente processo) a 15/04/2003 (processo n° 13893.000246/2003- 77).
Como a ciência do Despacho Decisório ocorreu em 29/01/2009, tem-se que ocorreu a
homologação tácita prevista no 50 do art. 74 da Lei n° 9.430/96.
(...)
11. Pelo exposto, VOTO no sentido de DEFERIR EM PARTE a Manifestação de
Inconformidade, INDEFERINDO a parte relativa ao direito creditório, e
HOMOLOGANDO TACITAMENTE a compensação dos débitos informados nas
DCOMP que constam deste processo (fl. 01) e dos a este apensados (relacionados no
item 2.). (grifei)
Ou seja, parte da compensação foi efetuada em razão da existência de direito
creditório e o restante da compensação deveria ter sido efetuada pelo reconhecimento da
homologação tácita, o que implicaria inexistência de parcela em litígio nos presentes autos.
À fl. 552 consta despacho de encaminhamento da Unidade de Origem que
encaminha o recurso voluntário ao CARF, ao mesmo tempo que informa a impossibilidade de
informar a homologação tácita, vide:
Tendo em vista a apresentação do Recurso Voluntário (fls. 311/318), contrário
ao Acórdão DRJ/SPOI n° 16-22.584 (fls. 289/308), proponho o envio do presente
processo ao CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS (0115169-0)
para análise.
Informo que não foi possível informar a homologação tácita dos débitos por
não existir esta opção no sistema quando existe compensação. Assim foi informado
o Recurso Voluntário devido a apresentação do mesmo. (grifei)
Constata-se que por uma questão de dificuldade em informar o resultado do
julgamento da DRJ no sistema da RFB, manteve-se uma parcela em litígio. Todavia, se a
homologação tácita houvesse sido implementada, não haveria débitos em cobrança, posto que
todos estariam extintos, uns por compensação por crédito reconhecido, os demais por
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.330 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.004917/2002-18

homologação tácita. Há de se ressaltar que não consta pedido de restituição autônomo, isto posto
inexiste questionamento acerca de pedido de restituição de eventual diferença do direito
creditório que poderia vir a ser reconhecido.
Sendo assim, nos termos do art. 74, §5o da Lei n.9.430/96, reconheço a
homologação tácita dos valores residuais mantidos nos presentes autos, uma vez que os
pedidos de compensação foram protocolados no período compreendido entre o ano 2002 e
abril/2003 e o Despacho Decisório proferido pela Unidade de Origem só foi cientificado ao
contribuinte em 29/01/2009, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.(Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003) (grifei)
A autoridade teria o prazo de 05 anos que para se manifestar acerca da existência
do direito creditório, transcorrido o prazo sem que tenha havido o indeferimento do pleito, há de
se reconhecer a homologação tácita e por conseguinte a extinção dos débitos vinculados aos
pedidos de compensação constantes do presente processo, até o montante do crédito pleiteado no
valor original de R$ 806.423,01.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO para
reconhecer a homologação tácita das compensações declaradas, tanto nos presentes autos, quanto
nos processos apensados.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital